Tribunal: TJSP
Processo: 2158412-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Descabimento. Cálculos do exequente que observaram os períodos de licença-prêmio reconhecidos em decisão transitada em julgado. Impossibilidade de rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo exequente. Descabimento. Cálculos do exequente que observaram os períodos de licença-prêmio reconhecidos em decisão transitada em julgado. Impossibilidade de rediscussão em sede de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso desprovido.